Tribunal: STF
Processo: HC 266913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Florido Miglioli, em favor de Caio Albuquerque Gonçalez, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 1.062.414/SP.
O impetrante narra que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, por suspeita de tráfico de drogas, após ser surpreendido na posse de “02 porções de maconha em formato de flor (cerca de 132,96g), sementes de maconha (31g), 05 comprimidos de “ecstasy” (2,8g), 02 invólucros com LSD (0,56g) e 02 comprimidos de MD (2,24g)”. (eDOC 1, p. 2).
Entende que a restrição cautelar é manifestamente ilegal e já perdura mais de 70 dias, sem qualquer fundamentação idônea. Ressalta que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa, emprego lícito e não participa de organização criminosa.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a fixação de cautelares alternativas à prisão.

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.

Consta dos autos que a companheira do paciente relatou haver sido agredida e franqueou a entrada da polícia no imóvel. Durante a abordagem foram encontrados 132g de maconha, 10 comprimidos de LSD, 5 de Ecstasy, 5 de MD, sementes de maconha, tabaco com cogumelo, balança de precisão, embalagens e materiais para cultivo de entorpecentes.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pedido de revogação da preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Assim, o paciente foi preso em flagrante e, em 14/10/2025, teve sua prisão convertida em preventiva, a pedido do Ministério Público, decisão esta devidamente fundamentada, com amparo na legislação vigente e que se ateve às circunstâncias fáticas examinadas, destacando-se: 
““(...) No mais, o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Dimana dos autos que os Policiais Militares, em patrulhamento pela Rua Coronel Gereto, foram abordados pela vítima, que relatou ter sido agredida por seu companheiro, o autuado, o qual a ofendera com xingamentos e fugira levando drogas. Os policiais localizaram o autuado na Rua Pereira Landin, onde ele tentou fugir e jogou uma sacola contendo cerca de 132 gramas de maconha. Com autorização da vítima, os agentes entraram na residência do casal e encontraram 10 comprimidos de LSD, 5 de Ecstasy, 5 de MD, sementes de maconha, tabaco com cogumelo, balança de precisão, embalagens e materiais para cultivo de entorpecentes. A vítima não apresentava lesões aparentes. 
Tal circunstância apreensão de drogas de tipos variados e em quantidade razoável, com petrechos típicos para cultivo, embalo e produção de entorpecentes afasta, ao menos em princípio, a condição do increpado de mero usuário. 
Além disso, o contexto de violência doméstica demonstra que o flagranciado inclina-se às práticas delitivas. Com isso, se mostra descabida, à hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessita da adoção de medidas preventivas mais enérgicas. 
A custódia cautelar também se faz necessária para evitar que solto, o autuado continue a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio te
É inegável a reprovabilidade e potencial gravidade da conduta supostamente praticada por ele, e, nessa conjuntura, resta evidenciado que sua liberdade traz risco à ordem pública, posto que atua, como apontado nos autos, na distribuição de significativa e variada quantidade de drogas, tendo montado, em tese, verdadeiro ponto de embalo e distribuição em sua residência, com o envio quinzenal de drogas para outra cidade da região (fls. 07). Chama atenção a variedade de drogas apreendidas em poder do preso, destoando da maioria dos processos criminais de tráfico de drogas desta região, nos quais se verifica a apreensão de gramas do indicado entorpecente. 
Constato assim que a ordem pública se encontra ameaçada por conta das peculiaridades do caso concreto, visto a enorme variedade e quantidade de entorpecentes apreendida com o indiciado (...) 
Some-se a isso o fato de que o autuado tentou empreender fuga e descartar a droga que trazia consigo, sério indicativo de que pretende se furtar à correta aplicação da lei penal, devendo a medida extrema ser adotada para tal finalidade.
Considerando que as circunstâncias que exigem e obrigam à medida cautelar extrema da prisão preventiva se fazem presentes, é consequência lógica, contrario sensu, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para a garantia da ordem pública. Não garantem a ordem pública, isoladas ou cumulativamente, a medida cautelar diversa da prisão de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, suspensão de função pública ou atividade ou mesmo a fiança. 
Ante o exposto, visando resguardar a ordem pública, converto o flagrante e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado CAIO ALBUQUERQUE GONÇALEZ, devidamente qualificados nos autos, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão”. (fls. 15/20)
[...]
Repriso que se fazem presentes os indícios de autoria que apontam CAIO como protagonista na atividade de comercialização das substâncias entorpecentes, pois além dos entorpecentes com ele encontrados, também foi constatada a diversidade dos narcóticos, além de balança de precisão e petrechos para cultivo da droga.
[...]
É certo, ainda, que o tráfico de drogas é crime que se reveste de gravidade, causando enorme desassossego à sociedade, colocando em risco a ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos. 
Tal potencial deletério constituiu razão mais do que plausível para a opção adotada pelo legislador pátrio, de equiparar o tráfico àqueles crimes enumerados no rol dos hediondos. 
Por ser o tráfico de drogas equiparado a crime hediondo, estar ele inserido no meio criminoso, de pouca valia a ocupação lícita e residência fixa, sendo o encarceramento necessário para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com o regular processamento do feito, a saber”. (eDOC 2, p. 14-20).

De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:

“Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 
“Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
“Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)

Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, pois consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na posse de grande variedade e quantidade de drogas ilícitas. Acresça-se, ainda, que a abordagem se deu no contexto de violência doméstica, tendo os policiais sido abordados pela companheira do paciente para relatar agressões físicas. Não bastasse, ao notar a proximidade da guarnição, o paciente tentou empreender fuga. 
Entendo que, na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a  grande quantidade e multiplicidade de entorpecentes constituem motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 220.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.11.2022); 
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pela notícia de que ostenta registros criminais. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 151.221, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2019; grifos nossos).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024);
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232596 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe. 8.11.2023).

Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente